Tribunal: TJES
Processo: 5014743-21.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014743-21.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUED JERONIMO MIRANDA DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5014743-21.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDO:
SUED JERONIMO MIRANDA DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO SERVIÇO DE REPARO DE CELULAR. SEGURO CONTRATADO. LEGITIMIDADE PASSIVA

AD CAUSAM
DA ESTIPULANTE. CADEIA DE FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE CONSERTO AFASTADA. SENTENÇA
ULTRA PETITA
NÃO CONFIGURADA. VALOR ESTIMATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – A verificação das condições da ação é regida pela teoria da asserção. Sendo a recorrente estipulante e intermediadora da contratação do seguro, com cobrança de prêmio em fatura própria, integra a cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente por eventuais danos (art. 7º e 14 do CDC). Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

3 – A parte recorrente sustenta a recorrente que a condenação em dano moral no valor de R$ 3.000,00 (trinta mil reais) superou o valor atribuído à causa na exordial. No entanto, colhe-se que o autor formulou pedido de condenação em danos morais em quantia a ser decidida conforme o entendimento e arbítrio do juízo de 1º grau; assim, diante do pedido genérico, a fixação do valor de acordo com a extensão do dano não viola os artigos 141 e 492 do CPC.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o valor indicado na inicial a título de danos morais é meramente estimativo, não vinculando o magistrado ao teto do valor da causa, especialmente quando formulado pedido genérico de arbitramento judicial. Reforça-se tal entendimento com o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO ULTRA PETITA NA SENTENÇA. VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MERAMENTE ESTIMATIVO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não fica vinculado ao valor indicado na inicial para a indenização por dano moral, por se tratar de mera estimativa, não configurando vício ultra petita o arbitramento em montante superior. O prejuízo decorrente dos descontos mensais nos proventos da parte autora ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, por impactar seus rendimentos parcos mensais. Para o arbitramento de indenização por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, sendo tal tese aplicável aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão (STJ, EARESP nº 664.888/RS), em 30/03/2021. (TJMG; APCV 5206096-18.2021.8.13.0024; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 06/11/2024; DJEMG 06/11/2024)"

4 – A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer não prospera. O comando sentencial determinou que as rés providenciem o reparo em assistência técnica autorizada, e não que a operadora de telefonia realize o conserto físico de hardware em suas dependências.

5 – No mérito, restou comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que o aparelho foi devolvido com o recurso Face ID inoperante após reparo anterior. A desídia das requeridas em solucionar o problema administrativamente configura o desvio produtivo do consumidor. Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade perante a extensão do dano.

6 –
Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente,
que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)